Tribunal: TJMMG
Processo: 2000321-76.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. É descabida a tese defensiva articulada pelo réu Luciano Rodrigues da Silva, de não comprovação nos autos do ânimo associativo indispensável para caracterizar o referido delito.
2. É igualmente descabida a tese defensiva articulada pelo réu Edmilson César de Oliveira, de que a intenção do tipo penal somente se prova com a consciência e a vontade dos agentes de se organizarem com o fim de obterem vantagem de qualquer natureza, de forma estável e permanente.
3. É também descabida a tese defensiva articulada pelo réu Cristiano Alves da Silva, de que a configuração desses delitos depende da demonstração de existência de uma estrutura permanente, hierárquica, organizada e associativa destinada à prática de atos ilícitos.
4. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana.
5. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
6. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados nas contas correntes dos réus por Danone.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000093-10.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 19/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. É descabida a tese defensiva articulada pelo réu Luciano Rodrigues da Silva, de não comprovação nos autos do ânimo associativo indispensável para caracterizar o referido delito. 2. É igualmente descabida a tese defensiva articulada pelo réu Edmilson César de Oliveira, de que a intenção do tipo penal somente se prova com a consciência e a vontade dos agentes de se organizarem com o fim de obterem vantagem de qualquer natureza, de forma estável e permanente. 3. É também descabida a tese defensiva articulada pelo réu Cristiano Alves da Silva, de que a configuração desses delitos depende da demonstração de existência de uma estrutura permanente, hierárquica, organizada e associativa destinada à prática de atos ilícitos. 4. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. 5. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 6. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados nas contas correntes dos réus por Danone. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Cristiano Alves da Silva, Edimilson César de Oliveira e Luciano Rodrigues da Silva e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pelas defesas dos três réus. No mérito, acordam: em negar provimento aos recursos interpostos pelas defesas; em dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença de primeiro grau e considerar a contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 absorvida pelo crime de corrupção passiva, com pena aumentada; em afastar as penas-base imputadas aos réus pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva, com pena aumentada de seu mínimo legal, devido à existência, em seu desfavor, de circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM; em reconhecer as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013; e em condenar cada um dos réus, Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva, pelo cometimento dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva, à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, com vedação ao benefício do sursis, a teor do art. 84 do CPM. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos promotores de justiça que atuam junto à 9ª Promotoria de Justiça e ao Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GAECO), no uso de suas atribuições legais, ofereceu, em 26/03/2020, denúncia em desfavor dos réus, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, lotado na seção de planejamento e operações do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE); 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Cristiano Alves da Silva e Cb PM Ramon Felipe da Silva, todos lotados no Grupo Especial de Repressão (GER), do mesmo 2º BPE; 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, lotado na Seção de Inteligência do Batalhão Rotam, e ex-Sd PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Giltommy Teixeira Costa, que era lotado na 1ª Companhia Independente de Nova Lima, todos integrantes do núcleo militar da organização criminosa que deu origem à operação denominada Hexagrama. Os militares foram denunciados pelo cometimento das infrações penais dispostas no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850 de 2013 (organização criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II; no artigo 308, §1º do Código Penal Militar (CPM), (corrupção passiva) e no art. 50 do Decreto- Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (CP). Com a denúncia veio aos autos o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), levado a efeito no âmbito do GAECO, dando conta de que, em data incerta, os denunciados, em conjunto com civis e policiais civis, liderados por Jonathan Magnun Peres, conhecido por Danone, todos denunciados perante a Vara Criminal da comarca de Nova Lima, se associaram informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa majoradas, delitos cujas penas máximas são superiores a 4 anos de reclusão, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. Segundo restou apurado, a organização criminosa utilizava um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo era usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes e em redes sociais, e ainda nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, quando de eventual abordagem policial e nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Revelam os autos que o líder Danone era o responsável direto pelo recolhimento, repasse e contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva, e ainda pelo pagamento das vantagens indevidas, pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Restou apurado, ainda, que Danone utilizava de tal expediente para se reunir, não apenas com os seus gerentes, mas também com policiais, tendo, em uma oportunidade, saído de um shopping no veículo VW/Voyage conduzido pelo denunciado Cristiano Alves da Silva, juntamente com o também denunciado Edimilson César de Oliveira, permanecendo em local desconhecido, por aproximadamente 50 minutos, porquanto não foi possível o acompanhamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em continuidade às diligências, restou plenamente identificado que os denunciados, Cristiano e Edimilson, são os proprietários dos veículos VW/Voyage e VW/Gol, utilizados para o encontro furtivo acima mencionado com o líder Danone, sendo ambos flagrados quando ingressavam nos veículos, que estavam estacionados próximos ao batalhão onde trabalhavam. Ao núcleo militar da organização competia a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objeto criminoso, com o acompanhamento dos Disque-Denúncia Unificados (DDUs). Competia também ao núcleo militar, o repasse de informações privilegiadas e prévias sobre abordagens ou de registros policiais dos integrantes da organização, além da proteção para a expansão das atividades e cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida (propina). Confirmando as suspeitas iniciais que levaram à abertura das investigações e que resultaram na identificação desta organização criminosa, verificou-se que o Tenente PM Zanetti, valendo-se de sua função militar, responsável pelo planejamento de operações, repassava informações sigilosas a Danone, líder da organização. O denunciado Zanetti realizava sistemática pesquisa sobre as ações policiais envolvendo os pontos de propriedade da organização, e a possível existência de mandados de prisão em desfavor dos integrantes ou mesmo menção a seus nomes, em registros policiais (REDS). Além de consultas com a utilização de senha, Zanetti ainda realizou chamada diretamente a um policial militar de serviço, solicitando a consulta sobre possível existência de mandado de prisão em desfavor de Jonathan, indicando, precisamente, os dados do seu registro geral. Em 04 de março de 2020 ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato, e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. O referido REDS foi consultado poucas horas após pelo denunciado Zanetti, sendo que, possivelmente por este fato, a denunciada Thais, companheira de Danone, deixou os cachorros aos cuidados de sua genitora e a informou que mudaria de cidade, e que começaria uma nova vida em um local que não poderia revelar naquele momento. Em diálogos interceptados, Zanetti combina com o acusado 3º Sgt PM Edimilson César, a abordagem a pessoas ainda não identificadas, fora do horário de serviço, denotando a rotina de atuações ilegais dos militares. Em outro diálogo entre os mesmos militares (Zanetti e Edimilson César), o graduado sugere ao tenente que entre em contato com Danone para “tratar daquela questão que falei com o senhor”, deixando mais uma vez claro, o vínculo com os demais integrantes da organização e o relacionamento direto que Zanetti também possuía com o líder da organização, da qual recebiam vantagem indevida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Consta dos autos, também, outro diálogo interceptado, em que o denunciado Cristiano Alves da Silva mantém diálogo com o também denunciado Ramon Felipe da Silva, quando tratam, de forma deliberada, sobre a expansão das atividades da organização criminosa para o interior do Estado, após solicitação de Danone, com a cooptação de outros militares corruptos para garantir segurança à operação ilícita. Na mesma ligação, o denunciado Cristiano Alves da Silva menciona que também incluiria o “Ede” (Edimilson) no novo esquema criminoso, e que as despesas para ir até à cidade de Lavras seriam custeadas pela organização. Na mesma conversa, tratam sobre a oferta e o aceite do recebimento de uma vantagem monetária indevida (propina), fixa por mês, em razão dos novos pontos de exploração. Em outros dois diálogos, os militares denunciados tratam com naturalidade sobre uma possível extorsão a uma pessoa, chamando de “cagão” o Sargento integrante da guarnição que se recusou a cometer ilegalidade, o que bem demonstra a reiteração das atividades ilegais praticadas com a farda. Com o denunciado Zanetti foram apreendidos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 4 aparelhos de telefone celular. Em poder do denunciado Cristiano foram apreendidos uma réplica de arma de fogo, munições de diversos calibres, sem autorização, rádio de comunicação, uma porção de cocaína e aparelho de telefone celular. Já em poder de Edimilson, quando do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão foi apreendido um aparelho de telefone celular, um simulacro de arma de fogo .40, além de munições de elastômero. Ocorre que, um dia após, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio, localizado na rua Olavo Bilac, n. 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar. Em atendimento à ocorrência, os militares verificaram que a mochila continha uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado e um aparelho de telefone celular. Diante do exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos acusados Luciano Rodrigues da Silva, Edimilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva, dentre outros, como incursos nas sanções dos delitos já descritos acima, requerendo sua autuação e recebimento, para os fins do devido processo, citando-se os denunciados para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do processo até a condenação. A denúncia, onde ainda consta a transcrição de diálogos mantidos entre os acusados e o líder da organização, todos comprovando as condutas ilícitas, foi recebida em 1º de abril de 2020 (Evento 1-RECE DEN3), dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, redistribuídos por prevenção à 4ª AJME (Evento 2), e que foram desmembrados ao longo da instrução criminal, em relação aos réus Ramon, Zanete e Giltommy (Eventos 590, 819 e 1001), os quais passaram a responder, separadamente, em outros feitos independentes, enquanto que o processamento dos acusados Luciano TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva prosseguiu nos autos originais. As testemunhas arroladas na denúncia foram todos inquiridas, durante o mês de junho de 2020, sendo o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e o 2º Sgt PM Bernardo Ribeiro Nascimento, ouvidos na audiência do dia 10 (Evento 360, ATA 1); 1º Ten PM Eliardo José Ferreira e 2º Ten PM Raquel Fernandes Guimarães Souza, no dia 16 (Evento 364, ATA 1); Maj PM Rodrigo Lima Ferreira e os civis Joselias Ribeiro e Vera Lucia Oliveira Silva, esta ouvida como informante, no dia 23 (Evento 402, ATA 1). As testemunhas da defesa, por sua vez, foram ouvidas durante o mês de julho do mesmo ano, sendo as arroladas pela defesa do acusado Edimilson - 1º Ten PM Edgar França Rosa Severino, 2º Sgt PM Patrícia da Conceição Ferreira Dias e CB PM Joaquim Leite Duarte – no dia 22, Evento 618 ATA 1; e as arroladas pela defesa do acusado Luciano – MAJ PM Sérgio Fernandes de Oliveira, 1º SGT PM QPR Amarildo Aguiar de Souza e o civil Johny Kelvin Peres (este ouvido como informante) – no dia 17 (Evento 590, ATA 4). O acusado Cristiano Alves da Silva decidiu por produzir as provas em sua defesa, apenas com o seu depoimento pessoal. Os interrogatórios dos acusados, 3º Sgt PM Edimilson Cesar de Oliveira e Sd PM Cristiano Alves da Silva, foram tomados no dia 30 de julho (Evento 673, ATA 1), e do acusado 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva no dia 03 de agosto de 2020 (Evento 688, ATA 1). Na sessão de julgamento ocorrida em 14/04/2021, após ser realizada, na forma da lei à leitura das peças do Processo, o ilustre Representante do Ministério Público, com a palavra que lhe foi dada, requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. O procurador do acusado Sd PM Cristiano Alves da Silva requereu a improcedência da denúncia, e caso houvesse condenação, a aplicação da pena-base no mínimo legal. O procurador do acusado 3º Sgt PM Edimilson Cesar de Oliveira, requereu sua absolvição por insuficiência de provas e a improcedência da denúncia. Na hipótese de condenação, pediu que fosse aplicada a pena-base no mínimo legal. Por sua vez, o procurador do acusado, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, em relação ao crime do art. 2º, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013, requereu sua absolvição, por entender que não há elementos nos autos que comprovem sua participação. Em relação ao crime do art. 308 do CPM, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “e” (insuficiência de provas), do CPPM. Alternativamente, no caso de não ser aquele o entendimento do Juízo, manifestou-se pela desclassificação do crime previsto no art. 308, §1º, para o crime do art. 308, §2º, ambos do CPM. O Ministério Público não fez uso da réplica. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) afastou, por maioria de votos, a incidência das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850 de 2013 e, por unanimidade, entendeu que a contravenção penal de exploração de jogos de azar tinha sido absorvida pelo crime de corrupção passiva, com causa de aumento de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O CEJ decidiu, à unanimidade de votos dos juízes presentes, conceder liberdade provisória aos acusados, mediante Termo de Compromisso. Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento 732), esse julgado improcedente por esta colenda Segunda Câmara. Entendeu o CEJ, outrossim, que o concurso de funcionários públicos incide apenas se a condição de policial militar for essencial à atuação da organização criminosa e, na hipótese, embora tenham os réus sido cooptados para a organização em decorrência da função pública, “o objeto da OrCrim era destinado à prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, não havendo foco na Administração Pública e a condição essencial do servidor público militar para as práticas criminosas”[sic]; que a corrupção passiva com a causa de aumento de pena, em si, “denota atuação do agente em deixar de praticar ato de ofício ou infringe dever funcional”, motivo pelo qual o aludido crime absorveria a contravenção penal (evento 1096 dos autos de 1ª instância). Na mesma sessão o representante do Órgão Ministerial interpôs apelação, cujas razões foram colacionadas no Evento 1152 - APELAÇÃO2. Lida a sentença na audiência de 15/06/2021, as defesas dos réus apelaram no mesmo ato e trouxeram aos autos as respectivas razões, constando as do Sgt PM Luciano no Evento 1134; as do Sgt PM Edmilson no Evento 1136 e as do SD PM Cristiano no Evento 1138. As contrarrazões ministeriais aos recursos dos acusados foram lançadas no Evento 1152, CONTRAZAP3, CONTRAZAP4 e CONTRAZAP5, enquanto que as contrarrazões dos réus Luciano, Edimilson e Cristiano ao recurso ministerial foram colacionadas nos Eventos 1160, 1161 e 1162, respectivamente. Razões de apelação do réu Luciano Rodrigues da Silva: O apelante Luciano, nas razões lançadas no Evento 1134 se insurgiu contra a condenação pelo crime de organização criminosa, argumentando, em apertada síntese, que não restou comprovado nos autos o ânimo associativo indispensável para caracterizar o referido delito. Disse que, a partir das provas carreadas aos autos, não há como extrair de sua conduta tal elemento subjetivo do tipo, por faltar vinculação associativa de sua pessoa com a suposta organização criminosa. Tomou por equivocada a afirmação contida na sentença, de que integrou a organização criminosa com policiais militares, policiais civis e civis, já que o evento que o relacionou à organização criminosa se deu de forma incerta e isolada. Afirmou que a vinculação do número de seu celular ao aparelho pertencente a um dos membros da organização e às pesquisas realizadas no sistema da Corporação Militar não reproduz indícios de sua participação ou integração ao grupo criminoso. Negou acréscimo patrimonial incompatível com sua renda, bem como que tenha se utilizado de símbolos ou elementos de identificação da suposta organização criminosa, não sendo possível, sequer, atestar que possuía conhecimento a respeito. Assinalou que “a evidente desconsideração da ciência do apelante quanto às atividades ilícitas perpetradas pela suposta organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 criminosa, acaba por estabelecer uma responsabilidade penal objetiva, o que é absolutamente inadmissível no direito penal vigente”. Afirmou desconhecer o fato de Danone ser líder de uma suposta organização criminosa, de exploração de máquinas caça-níqueis, tendo-o conhecido como um influente empresário no ramo de compra e venda de veículos. Disse que foi indagado por Danone se conhecia alguém que realizava atividade de escolta, já que ele transportava grande quantidade de dinheiro diariamente, tendo respondido positivamente e lhe passado o seu número de celular. Pontuou que foi procurado por Danone, algum tempo depois, perguntando se tinha interesse em fazer um “bico” de segurança, o que foi recusado, quando, então, Danone solicitou que efetuasse consulta dos dados de um policial militar no sistema informatizado da PMMG, sob a alegação de que se tratava de um conhecido do qual havia perdido o contato. Informou sobre algumas pesquisas que fez envolvendo nomes de policiais militares para Danone, sem receber qualquer valor para tanto, e disse que os poucos depósitos feitos na sua conta bancária por Danone se deram a título de empréstimo. Argumentou que tanto isso é verdade que foi apreendido em sua residência um cheque no valor de R$ 5.500,00, emitido pela empresa de seu cunhado, para pagamento desses empréstimos. Lembrou que a rede mundial de computadores oferece uma série de tecnologias para criar conversas em aplicativos de mensagens instantâneas, que jamais ocorreram, o que significa que não há como se assegurar a integridade de mensagens trocadas por aplicativos que utilizam tecnologia telemática, não sendo válida, tampouco, a “printagem” da tela de conversas entre dois interlocutores como prova irrefutável em processos judiciais. Pleiteia sua absolvição pelo crime de organização criminosa e a desclassificação do delito do artigo 308, §1º do CPM, para o previsto no §2º do mesmo dispositivo legal. Razões de apelação do réu Edmilson César de Oliveira: O apelante Edimilson, no evento 1136, se insurgiu contra a condenação que lhe foi imposta pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, ao argumento de que a sentença teria se limitado a interpretar fragmentos de diálogos entre ele e os corréus. Disse que a intenção do tipo penal somente se prova, com a consciência e a vontade dos agentes de se organizarem com o fim de obterem vantagem de qualquer natureza, de forma estável e permanente. Afirmou que não participou de decisões e nem vivenciou o cotidiano da eventual estrutura criminosa, tampouco ostentava a “imagem do hexagrama de cor dourada com fundo preto”, símbolo representativo da organização criminosa descrita na denúncia. Ponderou que os contatos mantidos com o 1º Ten Zanetti se deram com a intenção de realizarem serviços com base em “informes”, portanto revestidos de plena legalidade, já que era de praxe na Unidade, os oficiais repassarem tais “informes” às guarnições para averiguação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Disse desconhecer o que era tratado entre o 1º Ten Zanetti e o Danone, e que tampouco existem provas nos autos que revelem o seu dolo, ou seja, a vontade livre e intencional de participar de uma organização criminosa. Pontuou que sua intenção, desde o início, foi a de realizar um “bico” de segurança, tendo se afastado no momento em que os “pedidos” de Danone começaram a ultrapassar os limites da legalidade. Afirmou que não restou comprovado ter-se valido de sua função pública para a obtenção de vantagens ilícitas e que o “bico”, inclusive, se encontra veladamente instituído na tropa, já que não passa despercebido pelos militares (oficiais e praças) e vem sendo tolerado, desde que não influencie na atividade da Unidade ou resulte em situações que comprometam a imagem da Polícia Militar. Lembrou que o crime de organização criminosa, no caso concreto, não pode coexistir com o de corrupção passiva, pois, para que isso ocorra, faz-se necessária a dependência das atividades da organização ao pagamento da vantagem indevida, de forma contínua e rotineira. Pleiteou sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena do crime de corrupção passiva, além da concessão da suspensão condicional da pena. Razões de apelação do réu Cristiano Alves da Silva: O apelante Cristiano arguiu, em preliminar, a nulidade da “denúncia anônima” que deu origem à instauração desta ação penal militar e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a quebra de sigilo bancário sem o seu conhecimento. No mérito, não se conformou com a condenação que lhe foi imposta, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, quando alegou não ter sido comprovado nos autos, que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava a OrCrim. Lembrou que a configuração desses delitos depende da demonstração de existência de uma estrutura permanente, hierárquica, organizada e associativa destinada à prática de atos ilícitos, não bastando meras presunções e conjecturas, as quais ficaram evidentes nas transcrições dos telefonemas interceptados e a si relacionados, quando os investigadores colocaram “palavras em sua boca”. Disse que a interceptação telefônica não demonstrou a prática de qualquer crime por sua pessoa, que este caso tem ligação direta com uma situação nefasta, ocasionada pela má administração pública, que não cumpriu as suas obrigações e passou a atrasar o pagamento dos servidores, deixando-os à mercê de necessidades básicas e, consequentemente, da aproximação de aproveitadores e/ou criminosos. Falou que todos os militares em comento tiveram contato com o criminoso de alcunha “Danone”, por estarem precisando de renda ante as dificuldades relacionadas ao atraso no pagamento do salário. Afirmou ser um policial militar exemplar, que nunca teve participação ou envolvimento com ato ilícito, do mesmo modo que não respondeu a nenhum processo criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Reconheceu ter-se encontrado com Danone, depois que o corréu Edmilson, ciente de sua situação financeira, propôs-lhe um “bico”, oportunidade em que Danone se apresentou como empresário do ramo jurídico, dizendo que queria contratá-lo para o serviço de escolta/segurança. Pontuou que, por sua recusa, não chegou a prestar nenhum serviço a Danone, e que, muito tempo depois, em um momento crítico de sua vida, por ter acabado de chegar com sua mãe de uma internação, recebeu ligação de Jonathan para solicitar a prestação de serviços, quando, então, entrou em contato com o seu amigo, Cb Ramon para lhe pedir opinião, tendo ambos concluído que se travava de situação estranha. Afirmou que nunca tinha ouvido falar sobre Danone antes do encontro no shopping e que sua sentença tem como fundamento apenas um único encontro com uma pessoa e um telefonema para um amigo. Assinalou que não há nos autos comprovação de que estaria prestando serviço de segurança, e que sua esposa utiliza a mesma conta bancária do Banco do Brasil, sendo os valores apreendidos em sua residência, quando da busca e apreensão, referentes a comissão por ela recebida em decorrência de serviços prestados. Afirmou que não ficou comprovado nos autos que tenha recebido qualquer vantagem indevida, tampouco que tenha retardado ou omitido em praticar ato de ofício com violação de dever funcional, existindo apenas uma conversa entre amigos, na qual o menos experiente questiona e pede conselhos ao mais experiente. Pontuou que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos imputados aos acusados, o que significa que não existe comprovação de sua participação em uma estrutura hierárquica, organizada e associativa, destinada ao cometimento de crimes e que não pode, simplesmente, ser condenado pela utilização de seu nome por terceiros. Pleiteou, ao final, sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva que lhe foram imputados. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo das defesas: Todas as razões de apelo apresentadas pelos réus foram contra-arrazoadas pelos representantes do Ministério Público, conforme pode ser apreciado no Evento 1152, sendo: ao recurso de apelação do réu Luciano (CONTRAZAP3), do réu Cristiano (CONTRAZAP4) e do réu Edmilson (CONTRAZAP5). Nessas peças os ilustres promotores reapresentaram as provas que serviram de suporte ao decreto condenatório, com a transcrição, inclusive, de trechos das mensagens trocadas entre os réus e o Danone. Referindo-se especificamente ao réu Luciano, ressaltaram como absolutamente insustentável, frente à prova dos autos, a alegação de que o apelante em questão “realizou algumas pesquisas de nomes de policiais militares”, os quais, segundo Jonathan, “seriam seus amigos”. A título de exemplo citaram a seguinte fala do réu: “Esse ano de 2017 será promissor, tamo junto!” Disseram que ficou devidamente comprovado o recebimento de valores pelo réu Luciano, decorrentes da remuneração paga por Danone, pelos serviços prestados à OrCrim, sendo absolutamente descabida a tese de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 tais quantias seriam provenientes de um empréstimo contraído com o Danone. Apontaram como extremamente ofensiva a mera ilação de que o Ministério Público ou os policiais vinculados ao GAECO teriam utilizado softwares que forjam conversas de WhatsApp para, criminosamente, produzir provas contra o apelante, afirmação esta que viola até mesmo os princípios da lealdade processual e da cooperação, na medida em sugere, sem qualquer prova, uma prática criminosa por parte de agentes públicos. Finalmente, anunciaram que a defesa não requereu, tempestivamente, durante a instrução criminal, a perícia que ora reclama, para provar a suposta violação de integridade do aparelho celular de Danone, fazendo-o agora, só para lançar suspeitas vazias contra os julgadores numa fase processual em que não mais se permite dilação probatória. Também em relação ao réu Edmilson, as provas que sustentaram sua condenação foram igualmente reapresentadas, inclusive com a transcrição de trechos das mensagens que trocou com o Danone, salientando como absolutamente insustentável, frente à prova dos autos, a alegação de que o recorrente realizava “bicos” sem saber que estava se envolvendo com uma organização criminosa, já que os prints das telas do celular de Danone demonstram que o réu possuía pleno conhecimento das ilicitudes das quais participava, ou seja, auxiliava um criminoso que explorava jogos de azar, corrompia policiais e, no mínimo, ameaçava e agredia desafetos, ficando comprovada, assim, a estabilidade do vínculo por ele firmado com o líder da organização. Tomaram por robustas as provas contra o acusado Edimilson, de ter aceitado promessa e efetivamente recebido vantagens indevidas, em razão de ter exercido suas atribuições na OrCrim, nos termos do comprovante de depósito na conta bancária de sua titularidade, realizado por Danone. Contra-arrazoando o apelo do réu Cristiano, amparados por entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, os promotores de Justiça rebateram todas as alegações defensivas, a partir da preliminar de inépcia da denúncia, porquanto a jurisprudência pátria não veda ações penais originadas de “denúncias anônimas”, apenas exigindo a realização de diligências preliminares para a verificação da verossimilhança dos fatos narrados, as quais foram devidamente realizadas no caso dos autos e comprovaram a existência da organização criminosa. Afirmaram que todos os advogados dos investigados tiveram acesso aos autos da medida cautelar de quebra de sigilo bancário, conforme decisão judicial prolatada em 03/08/2020, não havendo que se falar em violação a qualquer súmula do STF ou ao direito ao contraditório e ampla defesa, mormente porque houve oportunidade de os profissionais se manifestarem acerca dos dados bancários, durante a instrução do processo, inexistindo controvérsia acerca da possibilidade de diferimento do contraditório nas provas cautelares. No mérito, reapresentaram as provas que sustentaram a condenação, inclusive com a transcrição de trechos das mensagens trocadas entre o apelante e Danone, aduzindo ser absolutamente insustentável, frente à prova dos autos, a alegação de que o apelante realizava “bicos” sem saber que estava se envolvendo com uma organização criminosa, já que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 os prints das telas do celular de Danone demonstram que o réu Cristiano possuía pleno conhecimento das ilicitudes das quais participava, ficando evidenciada a estabilidade do vínculo por ele firmado com o líder da OrCrim. Razões de apelação dos representantes do Ministério Público: Em suas razões de apelo os representantes do Ministério Público se insurgiram: (I) contra o não reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei nº 12.850 de 2013; (II) contra a não exasperação das penas-base dos crimes objetos de condenação; (III) contra a absolvição dos réus pela contravenção penal do art. 50 da Lei n. 3.688 de 1941. Disseram ser inegável o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa, sendo esse um corolário da estratégia de intimidação de rivais e de conquista de território traçada por Danone. Assinalaram que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a utilização da arma, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso. Lembraram que a expressão do tipo penal representada pela condição “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo” não deve ser entendida como a exigência de disparo, até porque o emprego efetivo de arma de fogo, ainda que não tenha ocorrido disparos, pode ser comprovado nas atividades de escolta do líder da organização criminosa, intimidação de rivais e de outros militares. Confirmaram a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. Asseveram, também, que nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa, citando para tal confirmação, precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Lembraram que os policiais civis e militares só foram cooptados pela organização, devido suas funções públicas com atuação nas forças de segurança, cujas prerrogativas lhes permitiam escoltar Danone, angariar novos pontos de máquinas caça-níqueis, obter informações sobre as operações policiais e ameaçar rivais. Assentaram que, também nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do agente público, mas de todos os membros que se beneficiaram com as facilidades proporcionadas pelo servidor público às atividades criminosas. Pontuaram que os réus, ao integrarem a organização criminosa, terminaram por aderirem à exploração ilegal de jogos de azar, conduta de natureza jurídica diversa daquela que gerou a majoração do crime de corrupção passiva, uma vez que, de maneira voluntária e consciente, omitiram-se do dever de evitar as infrações penais praticadas por Danone e seus subordinados, tornando-se penalmente responsáveis pela exploração de jogos de azar, conquanto se omitiram na repressão. Quanto às penas impostas, entenderam não ser possível sua fixação no mínimo legal, devido ao reconhecimento das circunstâncias desfavoráveis aos condenados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Contrarrazões ao apelo ministerial: Nas contrarrazões ao apelo ministerial, as defesas dos réus Luciano, Edimilson e Cristiano lançadas, respectivamente, nos eventos 1160, 1161 e 1162 suscitaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, devido a intempestividade de sua interposição. No mérito, satisfeitos com as absolvições pela contravenção penal de exploração de jogos de azar, com o não reconhecimento das causas de aumento de pena para o crime de organização criminosa e com o fato de suas penas-bases não terem sido exasperadas, pleitearam o improvimento do recurso ministerial. Luciano Rodrigues requereu a absolvição pelo crime de organização criminosa e a desclassificação do crime previsto no artigo 308, §1º do CPM, corrupção passiva com aumento de pena, para o crime previsto no artigo 308, §2º, do CPM, corrupção passiva privilegiada. Edmilson César de Oliveira requereu a improcedência do recurso e Cristiano Alves da Silva, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau tal como foi prolatada. A eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, Drª Elba Rondino, acostou aos autos da Segunda Instância o seu exímio e lapidar parecer no Evento 104, quando pugnou pelo conhecimento de todos os recursos, pelo total provimento do recurso apresentado pelos representantes do Ministério Público e pelo total desprovimento dos apelos apresentados pelos réus. É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelas defesas dos réus, Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva, e ainda o interposto pelos ilustres representantes do Ministério Público, porque reconheço, em todos eles, os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Antes de adentrar no mérito da ação, analisarei as preliminares aventadas. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação ministerial Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelas defesas dos apelantes, de intempestividade das razões do recurso de apelação apresentadas pelo Ministério Público, que, segundo a minha compreensão, deve ser rejeitada, em razão do meu alinhamento com a posição pacífica, tanto do Supremo Tribunal Federal (STF), quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a apresentação extemporânea das razões do recurso não impede seu conhecimento, se sua interposição tiver sido feita a tempo, como neste caso que está posto à nossa análise, constituindo, apenas e meramente, uma irregularidade processual sem potencial para causar qualquer nulidade. Os excertos do STJ que transcrevo a seguir servirão, por si sós, de âncora a este rechaçamento e darão suporte à sua assertividade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 HABEAS CORPUS Nº 358.217- RS (2016/0145710-2). [...] Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade” (HC 358.217/RS, j. 23/08/2016), de relatoria do Ministro JORGE MUSSI. (Negritei). No mesmo sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal (AgRg no HC n. 229.104/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.9.2013). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - 6ª Turma - AgRg no REsp nº 1419193, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), julg. em 15/05/2014, pub. em 27/05/2014) (Negritei). Sem necessidade de mais me alongar, passo, então, pela preliminar aventada pelos réus, Luciano, Edmilson e Cristiano. Primeira preliminar arguida pelo réu Cristiano, de nulidade da exordial acusatória, baseada que foi em denúncia anônima O réu Cristiano arguiu, em preliminar, a nulidade da inicial acusatória, que teria sido, segundo seu entendimento, resultado de denúncia anônima. De relevo esclarecer que a denúncia anônima tem plena aceitação na doutrina, sobretudo quando se trata de crimes perpetrados por organizações criminosas, capazes de se estruturarem ao ponto de eliminar ou reduzir, consideravelmente, a possibilidade para se articularem as provas testemunhais regulares e convencionais. Também conhecida como notícia-crime não qualificada quanto à origem, por falta de identificação do responsável pela informação de suposta prática criminosa, é vulgarmente chamada de denúncia anônima ou de delação apócrifa, realizada, no mais das vezes, por meio de sistemas de disque-denúncia dos órgãos de investigação preliminar. A questão que surge é se esta modalidade de notícia-crime, por ser anônima, não identificada e, portanto, precária, bastaria para a instauração imediata de um inquérito policial. De acordo com precedentes do STF, nada impede que a persecução penal seja deflagrada a partir de uma denúncia anônima, desde que a esta sigam as diligências necessárias à confirmação dos fatos nela noticiados, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 seja, a formal instauração de inquérito policial, nesses casos, exige prévia análise de plausibilidade daquela notícia, mesmo se houver requisição ministerial. Perfazendo uma atenta leitura da exordial acusatória, percebi, com clareza solar, que o Ministério Público, através do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e por meio de intensas verificações e levantamentos procedidos pelos policiais militares que apoiam suas atividades, concluíram pela absoluta verossimilhança das informações, antes de instaurarem a investigação preliminar, que ensejou esta ação penal, não havendo o que alegar em sentido contrário. Nesse sentido, cito o precedente a seguir: EMENTA Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de denúncia anônima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. Inexistência de constrangimento ilegal. 1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa "denúncia" são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito policial, policiais civis diligenciaram no sentido de apurar a eventual existência de irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 3.Ordem denegada [STF. HC 98345, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe-173 DIVULG 16-09-2010 PUBLIC 17-09-2010 EMENT VOL-02415-02 PP-00308 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 337-363]. (Negritei). Passo, portanto, por esta preliminar arguida pelo réu Cristiano de nulidade da inicial acusatória com base em denúncia anônima. Segunda preliminar arguida pelo réu Cristiano, de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, decorrente da quebra de seu sigilo bancário, sem o seu conhecimento Mais uma vez, não vislumbro que o réu tenha qualquer razão no seu pleito. Todos os advogados dos investigados acessaram, indistintamente, os autos da cautelar que determinou a quebra de sigilo bancário dos então acusados, o que se depreende da decisão judicial de 3 de agosto de 2020. Assim, como bem assentaram os ilustres representantes do Ministério Público, nas contrarrazões da apelação interposta pelo réu Cristiano, nenhuma justificativa há para se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do STF ou ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 em que tiveram todas as oportunidades para se manifestarem sobre os dados bancários no curso da marcha processual. Com estes argumentos, passo também por esta preliminar de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio do contraditório. Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo à análise de mérito, e o farei segundo a ordem que adotei no relatório, uma vez que cada réu tenha sido patrocinado por defensor distinto e apresentado, por conseguinte, argumentações também distintas. Análise de mérito quanto à apelação interposta por Luciano Rodrigues da Silva O réu Luciano requereu sua absolvição da pena que lhe foi imposta pelo cometimento do crime de organização criminosa, alegando falta de comprovação, nos autos, do ânimo associativo indispensável à caracterização do delito e de vinculação associativa de sua pessoa com a suposta OrCrim. Requereu, também, a desclassificação do delito do §1º (corrupção passiva com aumento de pena), para a conduta do §2º (corrupção passiva privilegiada) do artigo 308 do CPM. Falta a ele razão nesses dois pleitos, segundo o que penso, porquanto sua participação como integrante da associação criminosa restou devidamente comprovada, uma vez que, pelas provas dos autos, o acusado aderiu, juntamente com outros policiais militares, com policiais civis e com civis, em divisão de tarefas e com o propósito de auferir vantagem ilícita, para tanto, corrompendo-se no exercício da sua função pública de policial militar, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. Sua alegação de não ter recebido vantagem indevida pelo fornecimento de dados pessoais e confidenciais de policiais militares ao líder da OrCrim é inaceitável e chega a ser risível. Em primeiro lugar, tenho que, em se tratando de um Sargento da Polícia Militar, empregado na Seção de Inteligência do Batalhão ROTAN, função destinada somente aos militares que gozam da inteira confiança do Comando, não se pode conceber que tivesse agido com tamanha ingenuidade, ao acreditar que passava dados de um policial amigo do Danone, cujo contato tinha sido perdido. E mais, ainda que se admitisse tal ingenuidade em relação aos dados relacionados a um militar, o que dizer dos demais? Teria o Danone perdido o contato de tantos outros militares amigos assim? É fato, portanto, que o réu Luciano passou efetivamente dados pessoais e confidenciais de militares ao líder da organização, tais como número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, número de registro geral, nomes completos, posto ou graduação, data de inclusão na PMMG, unidade onde servem, entre outros, caracterizando, portanto, seu envolvimento efetivo e deliberado com as atividades delitivas que eram praticadas. E se alguma dúvida ainda pudesse pairar a esse respeito, a transcrição a seguir, extraída da respeitável sentença de primeiro grau, a dissiparia de modo irrefutável: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O acusado, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, informa os dados pessoais, funcionais e número de telefone celular para viabilizar a cooptação de um novo integrante da OrCrim, in verbis IMAGEM 117: Danone: Daniel Alves Silva Danone: pm- 1545938 Danone: soldado classe 1 Danone: 36º Batalhão Danone: olha aí todos os dados q vc conseguir coletar dele Danone: Por hora só quero estudar ele Danone: Aí quando encontramos cv pessoalmente! Danone: cpf: rg: tempo de cs: quando entrou: uq já fez! nome do responsável pelo Após ser acionado pelo líder da OrCrim, mensagem acima descrita, o acusado prontamente presta as informações sigilosas solicitadas, como abaixo de constata, IMAGEM 121: 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Ótimo 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Entrou em 30/07/2010 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Cpf 10206821670 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Rg 15775191 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Ten cel Edesio Amorim Anacleto é o comandante do batalhão Danone: cel? Danone: ele é primeiro soldado de primeira classe msm? 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: (38) 99915-1979 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Sim Danone: esse número e de quem? Danone: Daniel? Não fosse a pronta e abnegada atuação do réu em atender aos interesses da OrCrim, salta aos olhos, o grau de proximidade e relacionamento íntimo com o líder da OrCrim, como se vê na IMAGEM 120, confira: 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Claro q sim primo 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Mas vê se não some 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva: Estou morrendo de saudades Danone: tmj meu rei Danone: saudades recíprocas! Danone: agora vamos ficar sempre juntos O Ministério Público/Gaeco, extraiu do celular do líder da OrCrim Danone, através do telefone nº (31) 93097767, conversa com o acusado, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, nº (31) 98577-1512, diálogo realizado no dia 21/02/2017, vide resumo da conversa de Evento 1, OUT11, pág. 28, item 3.2.3: Resumo da conversa: Sgt Rodrigues manda áudio para Danone perguntando se ele tem interesse em expandir ((jogo de azar)) pela região de Contagem e Betim. Danone responde que tem grande interesse por essa região e que vai facilitar seu trabalho. Sgt Rodrigues diz que falar com o seu “primo” que é da região de Contagem. Finalizando, Sgt Rodrigues informa que marcará uma reunião para fazer o “negócio fluir”. Danone fala que, em questão de tempo, deixando os “meninos” trabalhar, a gente vai comer churrasco todos os dias. Sgt Rodrigues complementa que “esse ano de 2017 será promissor, tamo junto!” Observa-se que o acusado, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, possuía intrínseco e forte vínculo com a OrCrim, agindo não apenas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 cumprimento de “tarefas”, mas também propondo ampliação da ação da organização criminosa ao seu líder, atuação como se gerente fosse. [...] Negar sua destacada participação na organização criminosa liderada por Danone é negar o óbvio e o mesmo que tentar convencer o julgador de sua inocência com uma mesquinha retórica de salão, o que não é possível de prevalecer. Quanto ao crime de corrupção passiva, entendo dispensável qualquer análise a respeito, em face da confissão do próprio réu, caracterizada por seu requerimento para desclassificar a conduta do art. 308, §1º, para a conduta do art. 308, §2º, nos bem alinhavados termos do parecer emitido pela eminente procuradora de Justiça, do qual extraí o parágrafo transcrito a seguir: [...] No que diz respeito, especificamente, ao apelo do réu Luciano (evento 1134), nota-se que ele restringiu o seu inconformismo à absolvição pelo crime de organização criminosa, não contestando a condenação por corrupção passiva com causa de aumento de pena, já que, em relação a esse delito, requereu apenas a desclassificação para a conduta prevista no artigo 308, § 2º, do CPM (fls. 27). Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas suas razões é o que deverá ser analisado. [...] Nego, portanto, provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado Luciano Rodrigues da Silva, quanto ao pleito de sua absolvição do crime de organização criminosa, bem como para desclassificar o crime do art. 308, §1º, para o crime do art. 308, §2º, do CPM, alinhando-me ao parecer proferido pela eminente procurada de Justiça, Drª Elba Rondino, nos termos do parágrafo que peço vênia para transcrever a seguir, suficiente ao pleno entendimento do tema: [...] Agora, quanto ao pleito do apelante Luciano de desclassificação do crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM para a conduta descrita no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal (evento 1134 - fls. 27), não merece guarida, pois, apesar de ele afirmar que “cedeu a pedido/influência do civil Jonathan Magnum Peres” (evento 1134 - fls. 23), as mensagens trocadas entre ambos por meio do aplicativo WhatsApp, colacionadas às contrarrazões (evento 1152 - CONTRAZAP3 - fls. 08/09) demonstram que, na verdade, ambos possuíam uma relação bastante amistosa, tendo o líder da organização criminosa solicitado que ele lhe repassasse informações sigilosas da PMMG a respeito de alguns policiais militares em troca de depósitos que seriam efetivados diretamente em sua conta bancária, cujos comprovantes eram enviados no próprio “corpo” da conversa, restando, desta forma, plenamente configurado o tipo penal previsto no artigo 308, § 1º, do CPM. (Negritei). Por fim, quero fazer coro ao repúdio e à indignação dos membros da acusação, que apontaram “como extremamente ofensiva a mera ilação de que o Ministério Público ou os policiais vinculados ao GAECO teriam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 utilizado softwares que forjam conversas de WhatsApp para, criminosamente, produzir provas contra o apelante, afirmação esta que viola até mesmo os princípios da lealdade processual e da cooperação, na medida em sugere, sem qualquer prova, uma prática criminosa por parte de agentes públicos.” Análise de mérito quanto à apelação interposta por Edmilson César da Silva Não vejo que tenha razão o apelante Edmilson, que, no evento 1136, se insurgiu contra a condenação que lhe foi imposta pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, ao argumento de que a sentença teria se limitado a interpretar fragmentos de diálogos entre ele e os corréus. Sua participação como integrante da associação criminosa restou devidamente comprovada, uma vez que, pelas provas dos autos, o acusado aderiu, juntamente com outros policiais militares, com policiais civis e com civis, em divisão de tarefas e com o propósito de auferir vantagem ilícita, para tanto, corrompendo-se no exercício da sua função pública de policial militar, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. A negativa para sua participação, com os argumentos frágeis que foram articulados como suporte, não pode nem deve prevalecer. Nesse sentido, transcrevo parte da sentença hostilizada, que servirá, por si só, à comprovação dessa minha negativa: [...] As investigações e provas dos autos mostram que a corrupção do réu, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira se deu de forma velada e informal, como dito, mediante pagamento de propina, via dinheiro em espécie/dinheiro vivo, tudo decorrente do lucro da própria atividade criminosa. Como se vê, o réu beneficiou-se do dinheiro ilícito advindo da OrCrim, auferindo propina, conforme os autos sobejamente demonstram. No dia 30/08/2019 pág. 32 do Evento 1 dos autos nº 2000163-15.2020.9.13.0004, ver-se que o 3º Sgt PM Edimilson César orquestra com Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, atentado contra o dono do Bar do Nagib ou seu filho, uma vez que estaria contrariando interesse da OrCrim na atividade de máquinas caça níqueis, demonstrando cabal envolvimento do 3º Sgt PM Edimilson César, com o líder da OrCrim na atividade criminosa, mais ainda, se disponibilizando a realizar tarefas juntamente com o corréu Sd PM Cristiano Alves Da Silva, nas atividades criminosas. No dia 30/08/2019 às 18:13 pág. 34 do Evento 1 dos autos nº 2000163-15.2020.9.13.0004, o 3º Sgt PM Edimilson César disponibiliza e oferece para Danone, líder da OrCrim, os serviços do corréu Sd PM Cristiano Alves da Silva, confira: (...) Sgt César informa ainda que o motorista da guarnição é muito bom e, caso precise de um bom motorista para atuar em fugas, o militar é bom e está à disposição, basta acioná-los. Observa-se o grau de subordinação do 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira ao Chefe da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, Danone, na conversa exposta nas imagens 226, 227 e 228, do Evento 1, OUT12, pág. 35 dos autos nº 2000163-15.2020.9.13.0004, confira: 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira: “Fala comigo parceiro” 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira: “Tudo bem graças a Deus” Danone: “Como está sua disponibilidade hj?” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Danone: “To precisando de um trabalhinho daquele” Danone: “Coisa simples só passar e dá um recado pra dois noiado que estão em uma das minhas lojas lá em Sabará” 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira: “Vou fazer contato com o Da Silva no momento” 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira: “Falei com o Da Silva” 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira: “Vamos descer lá” Danone: “Show” Danone: “Vou avisar a menina q vcs vão procurar ela” Danone: “Nome dela é Ariane” Destaca-se a imagem 227, vídeo do local mencionado no diálogo, onde é exibida várias máquinas caça níqueis. Portanto, ver-se a absoluta subordinação do réu, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, ao líder da OrCrim, a ponto de realizar “serviço” para a organização criminosa no município de Sabará/MG, local bem distante da Unidade GER que pertencia, qual seja, município de Contagem/MG. Na extração de dados do aparelho Samsung SM-J710MN, IMEI 351971089070269, acoplado ao terminal (31) 97166-7131, apreendido quando da deflagração da Operação Hexagrama no endereço residencial do 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira - Evento 1, OUT12, pág. 36, imagem 229, assim, observa-se uma interlocução frequente entre o 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Danone e 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos. Nesta mesma linha de conduta criminosa, Danone incumbe ao réu, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, de providenciar uma equipe de 4 (quatro) policiais, bem como um lugar seguro para uma reunião do líder da OrCrim, tendo o 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira indicado a praça de alimentação do Shopping Boulevard, local ode fora realizada por pelo menos 03 (três) vezes escolta de Danone, vide resumo do diálogo no Evento 1, OUT12, pág. 38. [...] O acusado, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, ao ser inquirido quando do seu interrogatório em juízo, admitiu ter recebido ligação de Danone, lhe propondo um “serviço”, dizendo que precisaria de outro militar para a “empreitada”, tendo o acusado, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, indicado o corréu, Sd PM Cristiano Alves Da Silva (patrulheiro da guarnição), marcando encontro no estacionamento do Minas Shopping (Evento 1, OUT5, pág. 40, imagem 35). No item 2.1.4.4.8 do Evento 1, OUT5, págs. 49/50 dos autos nº 2000163-15.2020.9.13.0002 restou claramente demonstrado que o veículo Gol de cor prata, placa PVE2445, visualizado no estacionamento do Minas Shopping no dia 16/10/2019, encontra-se cadastrado em nome do acusado, 3°Sgt PM Edimilson Cesar de Oliveira, e utilizado por ele, inclusive, para deslocamento ao trabalho, uma vez que foi visto no estacionamento da Unidade Militar em que servia à época, 2º BPE. [...] No interrogatório, o acusado, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, admite ter feito serviço de segurança para o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, como Evento 637, Vídeo 5, tempo 00:27:26 até 00:27:39. Em outro momento, durante o interrogatório o acusado, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, admite ter prestado serviço de segurança ao líder da OrCrim do Boulevard Shopping, Restaurante Outback, tendo no tempo 00:28:45 admitido ter sido remunerado em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). O acusado, admite ter recebido R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) do líder da OrCrim por 3 (três) escoltas realizadas, conforme Vídeo 5, Evento 637, tempo 00:51:16 até tempo 00:51:52. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Por tudo isso, concluo que a tentativa do apelante de convencer, não se sabe nem se imagina quem, de sua inocência, chega a ser risível. Alegar falta de consciência e de vontade para provar a intenção do tipo penal e dizer que não participou nem vivenciou o cotidiano da estrutura criminosa, que os contatos mantidos com o 1º Ten Zanetti eram legais por terem se dado com a intenção de realizarem serviços com base em “informes”, que não sabia o que era tratado entre o tenente e Danone e que sua intenção se limitava à realização de “bico”, não passa de falaciosa intenção de enganar. Repito, por necessário, negar sua destacada participação na organização criminosa liderada por Danone é negar o óbvio e o mesmo que tentar convencer o julgador de sua inocência com uma mesquinha retórica de salão, o que não é possível de prevalecer. Nego, portanto, provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado Edimilson César da Silva, pleiteando sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, bem como o pleito para decotar da causa de aumento de pena pelo crime de corrupção passiva e, consequentemente, de concessão do sursis, fazendo-o nos termos do parágrafo transcrito a seguir, extraído do parecer proferido pela eminente procuradora de Justiça, Drª Elba Rondino, mantendo, nesse ponto, a sentença de primeiro grau tal como se encontra: [...] Do mesmo modo, não deve ser acolhido o pedido formulado pelo apelante Edimilson de decote da causa de aumento de pena do crime de corrupção passiva e, consequentemente, de concessão do sursis (evento 1136 - fls. 21), porque, também em relação a ele, as trocas de mensagens pelo aplicativo WhatsApp (evento 1152 - CONTRAZAP5 - fls. 09) evidenciaram que existia, sim, promessa de vantagem econômica para que, juntamente com os demais militares acusados, prestasse serviços a favor da organização criminosa de exploração de jogos de azar, o que obviamente infringe dever funcional. Análise de mérito quanto à apelação interposta por Cristiano Alves da Silva Julgo igualmente sem razão o apelante Cristiano, que, no evento 1138, se insurgiu contra a condenação que lhe foi imposta pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, ao argumento de não se ter comprovado nos autos que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava a OrCrim, uma vez que a configuração desses delitos depende da demonstração de existência de uma estrutura permanente, hierárquica, organizada e associativa destinada à prática de atos ilícitos, não bastando meras presunções e conjecturas, as quais ficaram evidentes nas transcrições dos telefonemas interceptados a si relacionados, quando os investigadores colocaram “palavras em sua boca”. Ao contrário do que alega, sua participação como integrante da associação criminosa restou devidamente comprovada, uma vez que, pelas provas dos autos, o acusado aderiu, juntamente com outros policiais militares, com policiais civis e com civis, em divisão de tarefas e com o propósito de auferir vantagem ilícita, para tanto, corrompendo-se no exercício da sua função pública de policial militar, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Considero afrontosos e acintosos os argumentos empregados para negar sua participação na organização, essa que transpôs os limites da mera casualidade. Revelam os autos que o réu Cristiano, além de ter atuado na segurança do líder da OrCrim, estava empenhado na ampliação do negócio para o Sul de Minas, cumpriu tarefas juntamente com o corréu Edmilson, no sentido de intimidar desafetos do mesmo líder, indo muito além do que consta da denúncia, conforme revela a parte transcrita da respeitável sentença de primeiro grau: [...] As tarefas desenvolvidas pelo acusado na OrCrim, segundo os autos, não foram apenas a de proteção ou segurança ao líder da organização criminosa, mas na verdade, empenhou-se na ampliação de atuação no sul de Minas Gerais. As interceptações telefônicas e extração de dados de parelhos celulares foram autorizados pela Justiça, como se vê na medida cautelar nº 0000971-94.2019.9.13.0002. Na medida cautelar nº 2000323-46.2020.9.13.0002, Evento 1, OUT 6, pág. 30 e seguintes, foram interceptadas conversas do réu Sd PM Cristiano Alves da Silva com o corréu Cb PM Ramon Felipe da Silva, as quais foram destacadas na denúncia. Ver-se pela denúncia, diálogo transcrito entre o réu, Sd PM Cristiano Alves da Silva e o corréu Cb PM Ramon Felipe da Silva, conversa em 08/11/2019, planejando a expansão das atividades da OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, além de cooptar outros militares, vide fl. 13 da denúncia e Evento 1, OUT6, pág. 36, dos autos nº 2000323-46.2020.9.13.00002, in verbis: Cb Ramon: O quê que cê manda? Sd Cristiano: O Zé saiu um negócio bom pra nós aqui, só que tem que desembolar um contato. Cb Ramon: O quê? Sd PM Cristiano: O sabe aquele, o Danone? Cb Ramon: Ham ham Sd Cristiano: Ele ligou aqui e ele tá com um com os negócios (máquina caça níquel) para colocar lá no Sul de Minas onde que eu morava. Cb Ramon: Sim Cb Cristiano: É, tipo assim, nós vamos entrar só com informação, nós precisava de um contato lá, caso gerasse algum DDU dele, o cara só falava assim caiu um DDU, aqui, dos negócios dele lá, aí o cara me ligava e eu ligava pra ele, só isso. Cb Ram: Ham, ham, nós estamos precisando de um Polícia do Sul de Minas. (negritei) À fl. 14 a denúncia e Evento 1, OUT6, pág. 37, dos autos nº 2000323-46.2020.9.13.0002 transcreve trecho da interceptação telefônica entre os corréus, Sd PM Cristiano Alves da Silva e Cb PM Ramon Felipe da Silva, confira: Sd Cristiano: Pois é cara, aí eu falei com ele tipo eu colocava eu e ocê e o Ede ((Edimilson César de Oliveira)) na jogada, entendeu? Cb Ramon: Quem? Sd Cristiano: Eu ocê ((Ramon)) e o Ede ((Edimilson César de Oliveira)) (...) Sd Cristiano: Aí se nós desembolar um trem fixo com ele. Cb Ramon: ham ham, ir la fixo? Sd Cristiano: Não ir lá não só, nós ia ficar, ele ele ia passar, tipo dar um tanto ((valor financeiro)) fixo, nosso e o cara lá ia receber dele As investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO, demonstram que o acusado, Sd PM Cristiano Alves da Silva, utilizava o terminal (31) 99565-9966, como se vê na medida cautelar nº 2000323- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 46.2020.9.13.0002, Evento 1, OUT6, pág. 35 e confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório – tempo 00:14:44 até 00:15:00. Em continuação à interceptação telefônica, o acusado menciona que pretende auferir R$5.000,00 (cinco mil reais) fixos para cada militar que aderir a expansão da OrCrim no sul de Minas Gerais, medida cautelar nº 2000323-46.2020.9.13.0002, Evento 1, OUT6, pág.38, in verbis: Sd Cristiano ((DA SILVA)): Então, ao que ei pensei, o velho aí eu desembolo com ele um cincão ((R$5.000,00 fixo pra cada, entendeu? Cb Ramon: Ham ham, entendi. Sd Cristiano: ((DA SILVA)): Ele vai lançar trinta negócio lá, nessas três cidades [...] No dia 16/10/2019, a equipe de investigadores através da ERBs – estações rádio base do terminal interceptado do réu, Sd PM Cristiano Alves da Silva, (31) 99565-9966 captaram que no horário entre 10:26 e 11:02 encontro do acusado com o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres no estacionamento do Minas Shopping, ocasião em que Danone entra no carro do acusado e toma um rumo ignorado, como se vê nas fotografias constantes do Evento 1, OUT5, fls. 01/07. O Voyage Volkswagen de cor branca, placa PZQ-4398 estava na posse do acusado como vê no Evento 1, OUT 5, pág. 4 dos autos nº 2000323-46.2020.9.13.0002. O encontro realizado no estacionamento do Minas Shopping entre o acusado e Danone, demonstra nitidamente o vínculo do militar com a OrCrim. [...] A participação do réu Cristiano na organização criminosa liderada por Danone é inegável, na escolta do líder e dando-lhe segurança; na cooptação de outros militares para expansão dos pontos; e na aterrorização de desafetos, pela qual recebeu vantagem indevida – e agora, sem qualquer desfaçatez, tenta convencer, não se sabe quem, de que os valores depositados na sua conta bancária por Danone e o dinheiro apreendido em sua residência se refiram a pagamentos à sua esposa, devidos a título de comissões por prestação de serviços, sem, contudo, demonstrar quais serviços e a quem teriam sido prestados. Versão igualmente estapafúrdia foi apresentada durante seu interrogatório, como tentativa de convencer os julgadores de que a importância proposta para pagamento fixo e mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) aos três apelantes, seria pelo passamento de Disque-Denúncia Unificados (DDUs) sobre prisões aleatórias ao imaginário escritório de advocacia de Danone. Vejam-se estes dois parágrafos extraídos da sentença de primeiro grau: [...] Vale destacar que a versão apresentada pelo réu no seu interrogatório, a respeito da proposta de pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixos para os três corréus envolvidos na expansão das atividades da OrCrim no sul de Minas, mostra-se absurdamente insustentável. Simplesmente é irracional e disparatada a possibilidade do pagamento informal de R$15.000,00 (quinze mil reais) para policias militares informarem para o escritório de advocacia prisões aleatórias. [...] Todavia, o mais absurdo trazido aos autos pelo apelante Cristiano, nas suas razões de apelação, foi a alegação que transcrevo a seguir, extraída do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 sempre lapidar parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino: [...] Tamanho foi o esforço dos réus em esquivarem de seus notórios envolvimentos na Organização Hexagrama que o réu Cristiano, de forma descarada e muito desrespeitosa, chegou a atribuir a “culpa” de todo o ocorrido à administração pública, a qual, segundo ele, “deixou de cumprir com suas obrigações e passou a atrasar o pagamento de seus servidores, os deixando a mercê de necessidades básicas e, consequentemente, da aproximação de aproveitadores e/ ou criminosos” [sic] - evento 1138 - fls. 07 -, como se eventual atraso no recebimento de vencimentos pudesse justificar a debandada de um policial para o mundo do crime. (Negritei). Ora, a partir do momento em que um militar decide abandonar os princípios inerentes ao exercício de sua função para integrar uma organização criminosa tão articulada como a Hexagrama, o único responsável por suas ações é ele próprio, podendo tal alegação ser interpretada até mesmo como uma verdadeira confissão, já que dela se extrai, de uma forma ou de outra, a confirmação da atuação do militar a serviço da organização e a sua proximidade com criminosos visando à obtenção de vantagem econômica. [...] Devo reconhecer que essa alegação, mesmo sendo uma das mais absurdas e intoleráveis que já tive a oportunidade de ler em uma gama enorme de processos que julguei nesses últimos doze anos neste Tribunal, serviu bem ao meu convencimento, conquanto, com ela, o apelante acabou por confessar, ainda que indiretamente, tanto sua participação na organização criminosa como o respectivo recebimento da vantagem indevida por essa participação. Repito novamente, porque indispensável, negar sua destacada participação na organização criminosa liderada por Danone é negar o óbvio e o mesmo que tentar convencer o julgador de sua inocência com uma mesquinha retórica de salão, o que não é possível de prevalecer. Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado Cristiano Alves da Silva pleiteando sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, mantendo, neste ponto, intacta a sentença de primeiro grau. Análise de mérito do recurso de apelação interposto pelos ilustres representantes do Ministério Público Nos termos relatados, os ilustres representantes do Ministério Público se insurgiram: (I) contra o não reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei nº 12.850 de 2013; (II) contra a não exasperação das penas-base dos crimes objetos de condenação e (III) contra a absolvição dos réus pela contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. Da análise que fiz com a maior acuidade destes autos, concluí que ao recurso ministerial interposto se deva dar provimento parcial, para reconhecer as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850 de 2013, e ainda exasperar as penas-base que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 foram impostas aos apelados, como incursos nas mesmas condutas acima e no crime do art. 308, §1º, do CPM. A respeitável sentença de primeiro grau revela que o colendo Conselho Especial de justiça (CEJ), mesmo reconhecendo como comprovada a prática, pelos três apelados, do delito de organização criminosa, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), decidiu decotar a parte da denúncia atinente ao art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, ao entendimento de que a arma de fogo constitui equipamento essencial e natural de todo policial militar, não sendo razoável reconhecer causa de aumento de pena, sem a demonstração efetiva do uso da arma de fogo nas atividades da OrCrim e de que o concurso de funcionários públicos na organização criminosa somente incidirá se a OrCrim se valer da condição do funcionário público para a prática dos crimes contra a PMMG. Com a devida e máxima vênia aos que pensam de forma divergente, entendo que a respeitável sentença primeva, neste ponto, precisa ser reformada. O emprego de uma arma de fogo, para caracterizar a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, não pode ser levado em conta somente se for efetuado disparo com essa mesma arma, como definiu o colendo CEJ. Não se há de olvidar que a sua utilização e exibição constituam instrumento facilitador para a prática do crime e representem ameaça efetiva e violenta à vítima. Pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, na hipótese em que o autor apenas apontasse a arma para sua vítima, sem efetuar o disparo. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e impor-lhe a entrega do bem que está na sua posse não constitui emprego de arma? A resposta é única. Claro que constitui. Mas o autor do crime de roubo, assim classificado justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer qualquer disparo para atingir o seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo for praticado com uma arma branca? Ainda por outro ângulo de observação, recuso-me a ser convencido, também, de que os apelados tenham realizado, sem estarem armados, as escoltas ao líder da organização criminosa, para se reunir com seus concorrente e desafetos – desconhecidos dos policiais e sem declaração dos reais motivos –, para receber e transportar dinheiros vultosos provenientes da prática delituosa e para aterrorizar rivais do Danone, conforme revelam os autos. Ademais, ainda considero indispensável que este processo seja analisado dentro de um contexto mais amplo, porquanto os autos constituam apenas desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que se evidenciou emprego de arma de fogo, a exemplo da transcrição que faço a seguir, extraída da apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Um dia após a prisão do apelante Edmilson, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio, localizado na rua Olavo Bilac, 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar. Em atendimento a essa ocorrência, os militares encontraram uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado e um aparelho de telefone celular. Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando no histórico que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. Isso tudo sem contar a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas até fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. Em relação à causa de aumento de pena prevista no inciso II do §4º do art. 2º do mesmo dispositivo legal, pela mesma forma, peço vênia àqueles que pensam diferente, por entender que a sua incidência se deva dar no caso concreto. Na minha compreensão, a cooptação dos apelados, bem como dos demais policiais militares que integram o núcleo militar da organização, se deve, exclusivamente, ao fato de serem policiais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Não foi o João ou o José. Não foi o Cristiano, o Edmilson nem o Luciano que despertaram o interesse de Danone para serem cooptados. Quem despertou o interesse de Danone para integrar a organização criminosa foi o Sd PM Cristiano e os Sargentos PM Luciano e Edmilson, bem como os demais policiais militares, só porque são policiais militares da ativa, que trabalham armados, fardados, escalados regularmente, em viaturas oficiais da instituição, com turnos de serviço definidos, quanto ao tempo de duração e quanto ao local de atuação, em dias do mês igualmente definidos, que têm acesso aos sistemas informatizados da Instituição para lhe fornecer informações, as mais preciosas para a OrCrim, em especial aquelas prestadas, oportunamente, sobre as operações policiais planejadas, para possibilitarem ao líder a remoção de suas máquinas ou a determinação para o fechamento dos estabelecimentos onde estavam funcionando. Ninguém, além de policiais militares corruptos, poderia desempenhar esse papel de grande relevância para a OrCrim. Assim, não vejo qualquer possibilidade para se admitirem os fundamentos empregados pelo CEJ de que o objeto da OrCrim era destinado à prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar, sem foco na Administração Pública e que a condição do servidor público militar não tenha sido essencial para as práticas criminosas da OrCrim. E, como bem lembraram os ilustres Promotores de Justiça nas suas razões de apelação, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa, do mesmo modo que se comunica a todos os componentes da OrCrim a participação de funcionários públicos, citando, para tal confirmação, o precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que peço vênia para transcrever: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 No mesmo sentido, destaco o precedente do STF: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). Por tais razões, dou provimento ao recurso da acusação que clama pelo reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, e pela exasperação das penas-base dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Requerimento ministerial para a condenação pela contravenção penal do art. 50 da Lei n. 3.688, de 1941 Embora manifestando meu respeito à bem fundamentada posição adotada pelos ilustres promotores de Justiça, ouso dela divergir, para manter a sentença de primeiro grau, entendendo, como o CEJ, que a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, tenha sido, de fato, absorvida pelo crime do art. 308, §1º, do CPM. E, nesse sentido, mantenho nesse ponto, a sentença primeva da forma como se encontra. Passo à dosimetria das penas Quanto às penas que foram fixadas aos três réus no seu mínimo legal, tendo em conta a condenação pelo cometimento dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva, ouso divergir, igualmente, do CEJ para dar provimento ao recurso interposto pelos ilustres promotores de Justiça. Verifiquei que o CEJ, ainda que reconhecendo por sentença a existência nos autos de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos três apelados, não se afastou do mínimo legal previsto para aplicar as penas pelos dois delitos, conforme lhe autoriza a jurisprudência do STJ, trazida aos autos pela eminente procuradora de Justiça no seu sempre muito bem abalizado parecer, a teor do parágrafo que transcrevo a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 [...] A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. (Destaquei). 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) A decisão (AgRg no HC 648.536/SP) teve como relator o ministro Sebastião Reis Júnior. Isso significa que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, é certo que a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo. A individualização da conduta e da pena aplicada constitui exigência legislativa, não podendo o magistrado dela se afastar, sob nenhum pretexto. No caso em apreço, vejo que os três apelados perpetraram as condutas delitivas que lhes foram imputadas, de organização criminosa e de corrupção passiva com pena aumentada, não havendo muito o que diferenciar das penas que lhes serão impostas. Porém, na parte que se refere à dosimetria das penas aplicadas, por se ter constatado alguma discrepância na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, procedida na sentença primeva, quanto a cada um dos apelados, uma nova análise por esta colenda Segunda Câmara se tornou impositiva. Dosimetria da pena em relação ao crime de organização criminosa O CEJ considerou quatro das circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao apelado Luciano Rodrigues da Silva (gravidade do crime, extensão dos danos, modo de execução e insensibilidade com o crime); e duas aos apelados Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva (gravidade do crime e extensão dos danos). a) A gravidade do crime: De fato, a circunstância judicial relacionada à gravidade do delito deve ser tomada como desfavorável aos três apelados. O policial militar, na sua condição de agente público, se diferencia das demais pessoas, justamente por prestar juramento perante a Bandeira Nacional, de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. É a força e o significado real desse juramento que permite à sociedade conferir a ele, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 policial militar, o poder de polícia, o porte de arma e a autorização para usar a força, inclusive, na defesa inegociável dessa mesma sociedade. Assim, não é possível admitir-se que ao mesmo policial seja conferida autorização para se desviar do caminho e se embrenhar nas entranhas do crime que afeta a mesma sociedade a quem jurou defender. Logo, a gravidade desse delito praticado pelos três apelados – que, subvertendo a ordem natural das coisas, se abstiveram de cumprir as ordens legais emanadas de seus superiores hierárquicos e devidamente previstas nas leis, para se submeterem, como cordeiros, às ordens ilegais de um líder criminoso, protegendo-o por meio de escolta armada e clandestina nas suas atividades, independentemente de quais fossem, negligenciando o combate às práticas criminosas, porque delas tomaram parte, aterrorizando seus desafetos e concorrentes para auferir vantagens indevidas em razão do exercício da função pública – é consideravelmente maior que a gravidade dos crimes praticados pelo próprio líder da organização criminosa e por qualquer cidadão infrator, na medida em que esses se decidiram pelo crime e assumiram suas condições de criminosos com todas as suas consequências, sem se esconderem atrás de uma farda honrada, como é o caso da que abriga policiais militares igualmente honrados na Instituição militar mineira. b) Em relação à personalidade dos réus: Não verifiquei nos autos fato algum que indique possibilidade para se aferir este item, tendo-se em vista os três apelados. c) Em relação à extensão dos danos: A extensão dos danos causados à Polícia Militar, à sociedade mineira e aos demais integrantes honrados das Instituições militares do Estado é considerável. Não é essa atitude que se espera daqueles que ostentam a farda da Instituição Militar, sendo de se perguntar que conceito teria sido formado dessa mesma Instituição e de seus integrantes por aquelas pessoas subjugadas e obrigadas pelos policiais militares corruptos a ingressarem e se manterem na prática contravencional. Essa circunstância judicial é desfavorável, portanto, aos três apelados. d) Em relação aos meios empregados: Não verifiquei nos autos qualquer fato que indique possibilidade para se aferir este item, tendo-se em vista os três apelados. e) Em relação ao modo de execução: Do mesmo modo, não há nada a considerar neste item para fins de se aumentar a pena-base. f) Em relação aos motivos determinantes do crime: Neste item, alinho-me à análise realizada na primeira instância, que entendeu terem os apelados cedido à cooptação do líder da OrCrim por ganância, todavia deixou de considerá-lo, uma vez que constitui essência do crime de corrupção passiva, evitando-se o bis in idem. g) Quanto ao tempo e ao lugar do crime: Não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base. h) Quanto aos antecedentes dos réus: Não havendo condenação anterior nos registros dos réus pelo mesmo crime, não há que se considerar a circunstância como desfavorável a eles. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 i) Quanto à insensibilidade ao crime: A insensibilidade ao crime perpetrado é fato, porém não pode ser elevada além da própria essência da participação dos réus na organização criminosa, não podendo ser tomada como desfavorável a eles. j) Quanto ao arrependimento pelo crime: O réu Edmilson, por ter negado o tempo todo a prática dos crimes que lhe foram imputados, não poderia mesmo deles ter-se arrependido. Quanto aos réus Luciano e Cristiano, que confessaram suas participações nos delitos, ainda que de forma indireta, não demonstraram, em momento algum, qualquer arrependimento pelos crimes que cometeram, sendo essa circunstância desfavorável aos dois. Por todas as razões expostas, em acatamento ao que estabelece o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o art. 440 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo-se em vista o delito de organização criminosa e considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, que são desfavoráveis aos réus, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão. Sem causas atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória nesta segunda fase do sistema trifásico. Na terceira fase, considerado as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público), aumento a pena base de 1/3 (um terço), correspondendo a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com base no §2º; e de 1/6 (um sexto), correspondendo 8 (oito) meses de reclusão, com base no §4º, inciso II, do art. 2º, respectivamente, perfazendo uma pena total de 6 (seis) anos de reclusão. A pena definitiva pelo delito de organização criminosa imputada aos réus Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão. Dosimetria da pena com relação ao crime de corrupção passiva com aumento de pena O CEJ considerou quatro das circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM desfavoráveis ao apelado Luciano Rodrigues da Silva (gravidade do crime, meios empregados, os motivos determinantes e o arrependimento do crime); e duas circunstâncias judicias aos apelados Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva (gravidade do crime e motivos determinantes do crime). Em que pese a decisão do CEJ pela presença dessas circunstâncias judicias desfavoráveis aos réus, não se afastou do mínimo legal para fixar a pena-base na primeira fase do sistema trifásico. Como se evidenciou, mais uma vez, alguma discrepância na análise das circunstâncias judiciais procedida na sentença primeva, quanto a cada um dos apelados, uma nova análise por esta colenda Segunda Câmara se torna também impositiva. Passo, então, à análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM: a) A gravidade do crime: Reproduzo neste capítulo a mesma análise que fiz no item anterior, para estabelecer a pena-base pelo crime de organização criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 O policial militar, na sua condição de agente público, se diferencia das demais pessoas, justamente por prestar o juramento perante a Bandeira Nacional, de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. É a força e o significado real desse juramento que permite à sociedade conferir a ele, policial militar, o poder de polícia, o porte de arma e a autorização para usar a força, inclusive, na defesa inegociável da mesma sociedade. Assim, não é possível admitir-se que ao mesmo policial seja conferida autorização para se desviar do caminho e se embrenhar nas entranhas do crime que afeta a mesma sociedade a quem jurou defender. Logo, a gravidade desse delito praticado pelos três apelados – que, subvertendo a ordem natural das coisas, se abstiveram de cumprir as ordens legais emanadas de seus superiores hierárquicos e devidamente previstas nas leis, para se submeterem, como cordeiros, às ordens ilegais de um líder criminoso, protegendo-o por meio de escolta armada e clandestina nas suas atividades, independentemente de quais fossem, negligenciando o combate às práticas criminosas, porque delas tomaram parte, aterrorizando seus desafetos para auferir vantagens indevidas em razão do exercício da função pública – é consideravelmente maior que a gravidade dos crimes praticados pelo próprio líder da organização criminosa e por qualquer cidadão infrator, na medida em que esses se decidiram pelo crime e assumiram suas condições de criminosos, sem se esconderem atrás de uma farda honrada, como é o caso da que abriga policiais militares igualmente honrados na Instituição militar mineira. b) Em relação à personalidade dos réus: Não verifiquei nos autos qualquer fato que indique possibilidade para se aferir este item, tendo-se em vista os três apelados. c) Em relação à extensão dos danos: Reproduzo aqui a mesma análise que fiz no item anterior, para estabelecer a pena-base pelo crime de organização criminosa. A extensão dos danos causados à Polícia Militar, à sociedade mineira e aos demais integrantes honrados das Instituições militares do Estado é considerável. Não é essa atitude que se espera daqueles que ostentam a farda da Instituição Militar, sendo de se perguntar que conceito teria sido formado dessa mesma Instituição e de seus integrantes, por aquelas pessoas pressionadas pelos policiais militares corruptos, para se ingressarem e se manterem na prática contravencional? Essa circunstância judicial é desfavorável, portanto, aos três apelados. d) Em relação aos meios empregados: Não verifiquei nos autos fato que indique possibilidade para se aferir este item, tendo-se em vista os três apelados. e) Em relação ao modo de execução: Do mesmo modo, não há nada a considerar neste item para fins de se aumentar a pena-base. f) Em relação aos motivos determinantes do crime: Neste item, alinho-me à análise realizada na primeira instância, que entendeu terem os apelados cedido à cooptação do líder da OrCrim por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 ganância, todavia deixou de considerá-lo, uma vez que constitui essência do crime de corrupção passiva, evitando-se o bis in idem. g) Quanto ao tempo o ao lugar do crime: Não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base. h) Quanto aos antecedentes dos réus: Não havendo condenação anterior nos registros dos réus pelo mesmo crime, não há que se considerar a circunstância como desfavorável a eles. i) Quanto à insensibilidade ao crime: A insensibilidade ao crime perpetrado é fato, porém não pode ser elevada a um patamar acima da própria essência da participação dos réus na organização criminosa, não devendo ser tomada como desfavorável a eles. j) Quanto ao arrependimento pelo crime: O réu Edmilson, por ter negado o tempo todo a prática dos crimes que lhe foram imputados, não poderia mesmo deles ter-se arrependido. Quanto aos réus Luciano e Cristiano, que confessaram suas participações nos delitos, ainda que de forma indireta, não demonstraram, em momento algum, qualquer arrependimento pelos crimes que cometeram, sendo essa circunstância desfavorável aos dois. Por tais razões, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, ficando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sem causas atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória nesta segunda fase do sistema trifásico em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Na terceira fase, mantenho a sentença de primeiro grau que reconheceu a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM, uma vez que as condutas delitivas foram praticadas com grave violação do dever funcional, acrescendo a pena provisória de 1/3 (um terço), correspondendo a 10 (dez) meses para totalizar 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena definitiva pelo delito de corrupção passiva com pena aumentada imputada aos réus Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva fica estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Mantenho a decisão do CEJ quanto ao concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do CPM para unificar as penas, que perfazem um total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos réus, Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva. Reformo a sentença de primeiro grau, alterando para o regime inicialmente fechado de cumprimento da pena, em acatamento à regra prevista na alínea “a” do §2º do art. 33 do Código Penal comum e o faço por analogia, vedando, ainda o SURSIS, conforme a regra do art. 84 do CPM. CONCLUSÃO Estou ultrapassando a preliminar levantada pela defesa dos três réus, de intempestividade das razões de apelação apresentadas pelo Ministério Público. Estou ultrapassando as preliminares levantadas pelo réu Cristiano Alves da Silva, de nulidade da inicial acusatória baseada em denúncia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 anônima e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude da quebra de seu sigilo bancário sem sua autorização. No mérito, estou negando provimento aos recursos interpostos, nos seguintes termos: - pela defesa do apelante Luciano Rodrigues da Silva, que clamou por sua absolvição da pena que lhe foi imposta pelo cometimento do crime de organização criminosa e de desclassificação do delito do §1º para o crime do §2º do art. 308 do CPM. - pela defesa do apelante Edmilson César de Oliveira, que clamou por sua absolvição das penas que lhe foram impostas pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva com pena aumentada. Subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento de pena do crime de corrupção passiva e a suspensão condicional da pena. - pela defesa do apelante Cristiano Alves da Silva, que clamou por sua absolvição das penas que lhe foram impostas pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva com pena aumentada. Estou dando provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para: - manter a sentença de primeiro grau e considerar a contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, absorvida pelo crime de corrupção passiva com pena aumentada. - afastar as penas-base imputadas aos apelados pelo cometimento dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva com pena aumentada de seu mínimo legal, devido à existência, em seu desfavor, de circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM. - reconhecer as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. - condenar cada um dos réus, Luciano Rodrigues da Silva, Edmilson César de Oliveira e Cristiano Alves da Silva, à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, com vedação ao benefício do sursis, a teor do art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator